Tribunal: TJSP
Processo: 1057848-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais – Programa "UNIESP PAGA" – Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES – Autora que, segundo as rés, não mostrou excelência no rendimento escolar e, por isso, não preencheu requisito objetivo estabelecido para obtenção da garantia – Excelência acadêmica que, no

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais – Programa "UNIESP PAGA" – Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES – Autora que, segundo as rés, não mostrou excelência no rendimento escolar e, por isso, não preencheu requisito objetivo estabelecido para obtenção da garantia – Excelência acadêmica que, no caso, possui conceito aberto – Necessidade, assim, de se reputar atendido o critério em questão, uma vez que a discente atingiu em todas as matérias média suficiente para aprovação no curso – Instituição de ensino que não observou os princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva no tocante às cláusulas restritivas dos direitos da aluna – Infringência aos artigos 46 e 47 do CDC – Dever dos requeridos de quitar o financiamento estudantil pactuado pela aluna – Dano moral, por sua vez, caracterizado, diante da inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de crédito em razão do inadimplemento do contrato de financiamento pelos réus – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.